Tribunal: TJPA
Processo: 0820993-93.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820993-93.2025.8.14.0000

PACIENTE: DEDSON ARLLEY GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0820993-93.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800873-46.2025.8.14.0059

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PACIENTE: DEDSON ARLLEY GOMES DA SILVA

IMPETRANTE: DR. CESAR RAMOS DA COSTA - OAB PA11021

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SOURE

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CRIMES DE ESTELIONATO MAJORADO E FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA IDOSOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de Dedson Arlley Gomes da Silva, contra ato do Juízo da Comarca de Soure/PA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado, juntamente com outras duas pessoas, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 4º, e 155, § 4º-B, ambos do Código Penal. Sustenta-se constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentos concretos para a custódia, pleiteando a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP, ante as alegadas condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea;
(ii) estabelecer se, diante das circunstâncias pessoais do paciente e da natureza do delito, seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, cabendo sua decretação quando necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4.

No caso concreto, as decisões do juízo de origem demonstram de forma detalhada a existência de fumus commissi delicti e periculum libertatis, evidenciados por robustos elementos probatórios (depoimentos, extratos bancários, transferências via PIX, perícia prosopográfica e reconhecimento de corréus) que apontam a participação ativa do paciente em esquema organizado de fraudes bancárias contra ao menos nove vítimas idosas.

5.

O modus operandi revela alto grau de organização, reiteração criminosa e aproveitamento da vulnerabilidade das vítimas, configurando periculosidade concreta e risco à ordem pública, o que justifica a manutenção da segregação cautelar.

6.

A fuga do paciente do distrito da culpa reforça o risco à aplicação da lei penal e à instrução processual, legitimando a medida extrema.

7.

Condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia, conforme entendimento consolidado do STJ e STF.

8.

Medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e da estrutura reiterada do esquema criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é legítima quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, especialmente diante de delitos reiterados e praticados contra pessoas idosas e vulneráveis.

2.

A gravidade concreta da conduta e a periculosidade evidenciada pelo modus operandi justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.

Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a autorizam.

4.

A fuga do distrito da culpa reforça a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

5.

Medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando insuficientes à prevenção da reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, I e III, 316 e 319; CP, arts. 171, § 4º, e 155, § 4º-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 748.997/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.10.2022; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 07.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0820993-93.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800873-46.2025.8.14.0059

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PACIENTE: DEDSON ARLLEY GOMES DA SILVA

IMPETRANTE: DR. CESAR RAMOS DA COSTA - OAB PA11021

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SOURE

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Habeas Corpus preventivo com solicitação urgente, feito em favor de
DEDSON ARLLEY GOMES DA SILVA
, contra ato do Juízo da Comarca de Soure, proferido nos autos 0800873-46.2025.8.14.0059.

Consta nos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outras duas pessoas, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 4º (estelionato majorado) e 155, § 4º-B (furto mediante fraude eletrônica) do Código Penal.

Em 11 de agosto do corrente ano, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do demandante sob o fundamento da garantia da ordem pública. O mandado não foi cumprido eis que, o coacto não se encontrava em sua residência no momento da diligência policial.

Posteriormente, o pedido de revogação da segregação ou de substituição por medidas cautelares diversas foi indeferido.

Sustenta o impetrante constrangimento ilegal, porquanto inexistem fundamentos concretos que justifiquem a custódia cautelar, sendo suficientes as medidas previstas no art. 319 do CPP, diante da primariedade do demandante, da ausência de violência ou grave ameaça nas condutas, e das condições pessoais favoráveis do paciente, que possui residência fixa e exerce atividade lícita como motorista de aplicativo.

Neste contexto, pugna liminarmente pela substituição da cautela por medida prevista no art. 319 do CPP e, no mérito, a confirmação da ordem.

Após indicação de prevenção desta Relatora, o
pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id.
31072929
).

O Juízo Originário atendeu à solicitação

na data de 03/11/2025, oportunidade na qual destacou:

“(...)

A Ação Penal originou-se do Inquérito Policial nº 00080/2025.100186-0, instaurado após notícia-crime registrada em 27 de maio de 2025 pela vítima João Pereira dos Santos (72 anos).

A acusação, consubstanciada na Denúncia oferecida em 29 de agosto de 2025, articula que o Paciente DEDSON ARLLEY GOMES DA SILVA, em concurso de pessoas e unidade de desígnios com KEROLEN SORAIA RODRIGUES DOS ANJOS e LORENA GOMES NASCIMENTO, obteve vantagem ilícita, somando um prejuízo total estimado em R$ 66.837,90, em detrimento de, pelo menos, nove vítimas idosas.

O modus operandi consistia em um esquema sofisticado e contínuo, perpetrado entre março e maio de 2025 na cidade de Soure/PA

Os denunciados, incluindo o Paciente DEDSON ARLLEY e KEROLEN, abordavam idosos e pensionistas vulneráveis do INSS, utilizando intermediários locais ("Crente" e "Nena"), com a promessa de facilitar a contratação de empréstimos consignados.

Sob pretexto de iniciar os procedimentos, obtinham documentos pessoais das vítimas e realizavam fotografias de seus rostos.

Sem o consentimento das vítimas, criavam contas bancárias em nome delas (principalmente no AGIBANK) e efetuavam a portabilidade dos benefícios previdenciários, manipulando o sistema bancário digital.

Aproveitando a margem consignável liberada, contratavam múltiplos empréstimos e antecipações de décimo terceiro. Os valores obtidos eram desviados via PIX para as contas dos principais acusados, Dedson e Kerolen, sendo repassada às vítimas apenas uma pequena fração para não levantar suspeitas.

O Paciente DEDSON ARLLEY e KEROLEN DOS ANJOS são apontados como os principais executores e beneficiários do esquema.

A prisão preventiva do Paciente DEDSON foi decretada por este Juízo em 14 de agosto de 2025, em acolhimento à representação policial, com fundamento nos Arts. 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, não sendo cumprida até o presente momento, uma vez que não foi encontrado
.

A
materialidade
delitiva e os indícios de autoria são robustos, baseados em: (i)
depoimentos das vítimas e testemunhas
; (ii) provas documentais (
extratos bancários, comprovantes de PIX para as contas dos investigados
); (iii) reconhecimento fotográfico de KEROLEN por múltiplas vítimas e testemunhas; e (iv)
Laudo de Perícia Prosopográfica referente ao paciente DEDSON, que confirmou a autenticidade das contas utilizadas no esquema
.

Ademais,
o modus operandi revelou alto grau de organização e planejamento
, com a
escolha deliberada de vítimas idosas e hipervulneráveis, o que evidencia a periculosidade social dos agentes
.

A natureza contumaz e reiterada das ações, praticadas contra ao menos nove vítimas em um curto espaço de tempo
(março a junho de 2025),
demonstra que os investigados fizeram da atividade criminosa seu meio de vida
.

Destacou-se ainda que
a liberdade dos acusados, dada a facilidade com que operam (utilizando apenas aparelhos celulares), representa um "verdadeiro risco à ordem pública".

A defesa do Paciente DEDSON ARLLEY GOMES DA SILVA apresentou Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, com pedido subsidiário de Liberdade Provisória mediante fiança ou aplicação de medidas cautelares diversas. A defesa argumentou que:

• Inexistiam os requisitos autorizadores da custódia cautelar (Art. 312 do CPP). • O crime imputado (furto qualificado) é cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo cabível a substituição por medidas alternativas.

• Citou jurisprudência do STJ e STF sobre a insuficiência da gravidade abstrata do delito e a necessidade de proporcionalidade.

Este Juízo, após ouvir o Representante do Ministério Público, indeferiu o pedido de liberdade provisória em decisão datada de 8 de setembro de 2025, ratificando os fundamentos do decreto prisional de 14/08/2025.
Destacou-se que a fuga do paciente DEDSON demonstra risco à instrução processual e à aplicação da lei, pois o simples fato de ter constituído advogado não garante que ele se submeterá voluntariamente ao processo
, havendo possibilidade de nova evasão. Ressaltou ainda que, somado ao abalo à ordem pública e ao modus operandi voltado contra pessoas vulneráveis, tais circunstâncias justificam a manutenção da prisão preventiva para assegurar o devido processo legal e a efetiva aplicação da justiça.

O procedimento aguarda, atualmente, diligências para a efetivação da citação da codenunciada LORENA GOMES NASCIMENTO, cujo endereço não foi inicialmente localizado.

(...)” Id. 31265731, destaquei.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da impetração (Id.
31470585
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

No presente
mandamus
, a Defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea e da possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão, observada as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo coacto, aptas à que este responda o feito em liberdade (primário, residência fixa e ocupação lícita).

Pleiteia a substituição da cautela por medida prevista no art. 319 do CPP.

Razão não lhe assiste
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na decretação da prisão do paciente capaz de ensejar sua revogação ou a substituição desta por outras cautelares, pois a decisão que decretou a segregação, bem como a que a indeferiu pedido de liberdade provisória, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois se trata de crime em que a pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, cometido, até o presente momento, contra sete vítimas.

No tocante à existência do
fumus commissi delicti
, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento.
Os indícios superam as meras conjeturas e são baseados em fatos, devidamente demonstrados através dos elementos informativos juntados aos autos pela Autoridade Policial que evidenciam a existência de transferências bancárias das contas das vítimas idosas para as contas pessoais dos representados.

Por outro lado, o
“periculum libertatis”
também se faz presente, uma vez que
os representados vem reiteradamente violando a ordem pública, lesando pessoas idosas, hipervulneráveis, que se vem endividadas em razão de inúmeros empréstimos, saques e compras fraudulentas, além de terem o valor de seus benefícios previdenciários desviados.

Os representados se valem da vulnerabilidade, da necessidade e pouca instrução das vítimas para cometer delitos patrimoniais que colocam em risco a própria subsistência das vítimas idosas que se veem, do dia para a noite, sem qualquer fonte de renda.

Nesse contexto, evidencia-se, concretamente, a inclinação dos imputados para prática de delitos e justifica-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

O
perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados
, pressuposto acrescentado ao caput do art. 312 do CPP pela Lei nº 13.964/2019, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis, o que significa que, caso a liberdade dos investigados represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, justifica-se a prisão
.

Na espécie,
resta demonstrado que, em liberdade, os imputados encontrarão o mesmo estímulo para reiteração delitiva, consequentemente gerando riscos para o meio ou o resultado do processo, já que poderão se livrar das provas para interferir na atividade investigativa da polícia e a elucidação do esquema criminoso. Portanto, imprescindível a segregação cautelar. Em razão do exposto, ACOLHO a representação da autoridade policial e DECRETO a prisão preventiva
(...)”

[destaquei] Id. 29737054.

“(...)

Durante as investigações foram colhidas provas suficientes para demonstrar de forma inequívoca que DEDSON ARLLEY GOMES DA SILVA e KEROLEN SORAIA RODRIGUES DOS ANJOS cooptaram parceiros locais, que depois se tornaram vítimas, para reunir amigos, familiares e conhecidos beneficiários da previdência social para realização de empréstimos facilitados, em troca de comissão, esta nunca pagas.

Ao todo foram identificadas pelo menos 7 vitimas diferentes
que foram convencidas a contratar empréstimos com o casal denunciado. Ocorre que as vítimas, meses depois, foram surpreendidas ao não conseguirem mais acessar suas contas pessoais, mais da metade das vítimas só descobriram que seu benefícios foram transferidos para outros bancos digitais, em sede policial, quando a equipe técnica lhes mostrou como acessar os respectivos aplicativos.

Cientes da portabilidade bancária, foi então levantado o extrato de movimentações bancárias, identificando-se a contratação de empréstimos e antecipações de salários nunca revestidos em favor dos respectivos titulares das contas. Muito dos valores contratados eram imediatamente transferidos para contas de DEDSON ARLLEY GOMES DA SILVA, KEROLEN SORAIA RODRIGUES DOS ANJOS e LORENA GOMES NASCIMENTO.

Durante as investigações as vítimas relataram um comportamento padrão do casal
DEDSON ARLLEY GOMES DA SILVA e KEROLEN SORAIA RODRIGUES DOS ANJOS, eles chegaram até as suas casas acompanhados de pessoas conhecidas e confiáveis ofertando serviços bancários facilitados, convencendo as vítimas a entregarem documentos pessoais e a tirarem fotos nos celulares dos acusados. A autoridade policial destaca que possivelmente neste momento, os réus realizavam a abertura de contas digitais e a autorização de portabilidade dos benefícios, tomando para si o total controle das contas das vítimas, que recebiam uma pequena fração do valor contratado, para não levantar suspeitas, trazendo, com isso, um ar de aparente regularidade na suposta prestação de serviço. Diante dessas informações foi representado pela prisão preventiva de DEDSON ARLLEY GOMES DA SILVA e KEROLEN SORAIA RODRIGUES DOS ANJOS, bem como pela realização de buscas e apreensões nas suas residências de LORENA GOMES NASCIMENTO, todos domiciliados na Capital do Estado. Logo em seguida a concessão das cautelares, KEROLEN SORAIA RODRIGUES DOS ANJOS foi presa pela Polícia Militar frustrando as demais diligências.

Atualmente DEDSON ARLLEY GOMES DA SILVA, embora tenha constituído advogado no feito, encontra-se em lugar incerto e não sabido, com ordem de prisão pendente de cumprimento.

A autoridade policial e o Ministério público destacam que KEROLEN SORAIA RODRIGUES DOS ANJOS, presa cautelarmente, é também investigada no Estado da Bahia, onde seu nome é relacionado a pelo menos dos crimes patrimoniais, com intrínseca relação com a facção Comando Vermelho.

Assim, a segregação cautelar dos acusados repousa na necessidade de proteção à ordem pública, neste momento em risco em razão da aparente reiteração delitiva dos acusados
, encontrando respaldo, portanto, nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal (...)

Ademais, especificamente em relação ao réu DEDSON ARLLEY GOMES DA SILVA, não podemos olvidar que a sua fuga põe naturalmente em risco a comodidade da instrução processual e a aplicação da Lei, pois não é porque o suspeito constituiu advogado no feito, que se pode presumir, em abstrato, que mesmo irá voluntariamente se submeter sem riscos de nova evasão ao processo. Muito pelo contrário, é de se presumir que possa fazê-lo novamente.

Claro que isso, em isolado, não é fundamental para a manutenção da decretação de sua prisão preventiva, porém, se considerarmos estes fatos conjuntamente com o abalo a ordem pública, o modus operandi, que visava especificamente pessoas mais vulneráveis da sociedade, há de se conferir ainda mais importância para manutenção da extrema cautelar, pois é necessário assegurar que o réu seja submetido ao devido processo e, ao fim, à justa sentença, seja condenatória ou absolutória.

Por esse motivo vejo que ainda se fazem persistentes e hodiernos os motivos do mandado de prisão, conforme pacífico precedente jurisprudêncial.

(...)

Isto posto, com fulcro nos arts. 311, 312, 313 e 316, todos do CPP,
mantenho a decisão que decretou a segregação cautelar do acusado, cuja decisão torno parte integrante deste decisum, e indefiro o pedido de Liberdade Provisória
(...)” [destaquei] Id. 30444782.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a inexistência de requisitos legais resta superado, conforme decisão acima.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento
. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Quanto ao
pleito substitutivo
, observadas as justificativas declinadas pelo magistrado singular, por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da presente ação e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2025